Tribunal: TJES
Processo: 5015893-11.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015893-11.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLY DOS SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: EUZILENE DE MELO SANTOS LINO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL.
POSTAGENS RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE OFENSA APTA A ENSEJAR REPARAÇÃO POR DANO MORAL
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 98,§3°, DO CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5015893-11.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DANIELLY DOS SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

RECORRIDO: EUZILENE DE MELO SANTOS LINO
Advogado do(a) RECORRIDO: ERICA PINHEIRO LESSA BIGHI - ES22000-A

Recurso Inominado nos autos n°.: 5015893-11.2023.8.08.0011

Recorrente: DANIELLY DOS SANTOS DA SILVA

Recorrido: EUZILENE DE MELO SANTOS LINO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9645195).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DANIELLY DOS SANTOS DA SILVA
verifico que o recorrente sustenta:
a)

que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)

que a recorrida violou os direitos de personalidade da recorrente quando utilizou de suas redes sociais para caluniar, difamar e injuriar a parte autora;
c)

que a situação não pode ser encarada como crítica e desabafo;
d)

que deve haver indenização por danos morais.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de ato ilícito possivelmente praticado pela parte recorrida ao publicar supostas ofensas em sua rede social e, existindo o ato ilícito, apurar a existência de responsabilidade da parte ré e indenizar a autora pelos supostos danos morais sofridos.

A ré sustenta que não houve
animus difamandi

capaz de gerar indenização.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Inicialmente, é importante ressaltar que a presente lide será analisada sobre o prisma da responsabilidade civil.

São pressupostos da responsabilidade civil o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186

e art. 927

do Código Civil.

Nesse sentido, ausente um dos requisitos não é possível a responsabilização da parte ré. Assim, o ato ilícito ou lesivo constitui a conduta, ação ou omissão, que gera danos a outrem, ou, nas palavras de Tartuce ao citar Pontes de Miranda “é o ato praticado em desacordo com a ordem jurídica violando direitos e causando prejuízos a outrem”.

Analisando com detença os autos através desse prisma, não constato na ação da parte recorrida/ré ato ilícito indenizável, explico.

O mérito processual reside justamente no embate entre os direitos de liberdade de expressão e os direitos de personalidade da recorrente, na qual é necessário apurar se o que foi dito pela ré/recorrida violou os direitos de personalidade da autora/recorrente, ofendendo-lhe a reputação e imagem social.

A liberdade de expressão é um direito constitucional que resguarda a possibilidade dos indivíduos manifestarem seus pensamentos e opiniões sem restrições do Estado.

Todavia, tal direito não é absoluto, sendo que a própria constituição estabelece alguns limites, como a vedação ao anonimato, o direito de resposta, restrições à propagandas comerciais de tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos e terapias, classificação indicativa e dever de respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

Importante destacar que a liberdade de expressão também é disciplinada pela legislação internacional Pacto de São José da Costa Rica, o qual, a par da Constituição Federal, possui imposição de limites quanto ao exercício do direito de liberdade de expressão.

É imperioso registrar que o objeto destes autos não possui nenhuma análise político-partidári
a
e cinge-se apenas à análise de possível violação ao direito de personalidade da recorrente.

Conforme demonstrado no vídeo juntado aos autos (Id 9645184), a parte recorrente possuía certo vínculo de amizade com a aluna, filha da parte ré/
recorrida
, consistente em relação de resposta de
stories

no instagram e fotos juntas
.

Destaca-se que pelas postagens realizadas pela recorrente e pela filha da recorrida é possível verificar que estas possuíam liberdade para realizarem postagem citando a outra inclusive expondo questões políticas.

Do que se depreende dos autos, tenho que a parte recorrida
utilizando da mesma rede social e meio de postagem
expôs o seu ponto de vista acerca do diálogo (postagens) realizado entre a recorr
ente
e a filha daquela
na qualidade de genitora.

A crítica realizada pela recorrida,
em que pese seja de certa forma deselegante, não vislumbro
seu
condão de ofender a honra da parte recorrente, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença proferida nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença conforme proferida
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários que fico em 10% do valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade da condenação nos termos do art.98, §3°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INMINADO. REPARAÇÃO DANOS MORAIS. RETRATAÇÃO. OFENSA PUBLICADA EM REDE SOCIAL. REFORMA SENTENÇA.

Recebo o recurso no efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95).

Defiro em favor da requerente/recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso inominado.

Visa a requerente/recorrente a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e retratação em razão de um
post
no
stories
do
instagram.
Nessa publicação, a requerida/recorrida usa uma fotografia da requerente/recorrente e usando um
emogi
de fezes, cobre o rosto dessa acrescendo as comentários / legendas ofensivas e pede providências. O pano de fundo é a polarização política. Entendo que a requerida/recorrida ao promover o que chamou de
"retorsão imediata",
em verdade ofende a honra da requerente/recorrente. Não é admissível a publicação sem que se cometa um ato ilícito passível de reparação, ainda mais quando individualiza a pessoa ou com os elementos tais que se permita a individualização. Somado a isso, o contexto de uma pequena localidade rural de um pequeno município capixaba em que todos se conhecem. Houve um abuso do direito por ultrapassar os limites da liberdade de expressão, representando ofensa inequívoca e direta aos direitos personalíssimos.
Eventual incorreção da conduta / relação professora (requerente/recorrente) x aluna (filha da requerida/recorrida) precisa ser resolvida em âmbito escolar, com a participação dos pais e discentes com os docentes e equipe pedagógica. Engana-se a requerida/recorrida que
"colocar a filha na escola"
é
"p aprender a ser alguém na vida"
. Em verdade, a escola precisa ser um ambiente saudável, equilibrado, respeitoso, colaborativa e plural, promovendo, entre outras coisas, relações sociais, amadurecimento e a aquisição do conhecimento pedagógico através de seus facilitadores ora denominados professores. Mas, a educação e o respeito ao próximo precisa é através do exemplo, em especial o familiar. Da mesma forma que a polarização política não pode entrar na sala de aula a ofensa e o desrespeito também não. A divulgação de publicação ofensiva, difamatórias e não autorizadas em rede social (
instagram
) configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, devido à violação a direitos da personalidade, como imagem, honra, liberdade, intimidade, legítima expectativa, dentre outros.
Por fim, lanço divergência para
dar provimento ao recurso
reformando a sentença prolatada e
condenar
a requerida/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais corrigidos a partir do arbitramento e juros a partir da publicação ofensiva; e,
a determinação para que a requerida/recorrida promova publicação de retratação pelos mesmos meios (mesma plataforma e no formato de
stories
), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem custas e honorários advocatícios.

É como voto Sr. Presidente.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - VOGAL

Acompanho a divergência.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito